Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003843-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[BRENDA FERREIRA BARBOSA - CPF: 038.937.981-61 (ADVOGADO), CAMILA MELO RIBEIRO - CPF: 082.830.581-18 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA FERREIRA BARBOSA - CPF: 038.937.981-61 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – PRISÃO DOMICILIAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGA [2.099,21KG DE COCAÍNA E 491,50G DE MACONHA] – TJMT ENUNCIADO CRIMINAL 25 – JUSTIFICAÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS – NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MÃE DE 1 FILHO –– CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – ARESTO DO STF - PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA (CF, ART. 227) – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos [2.099,21kg (dois quilos, noventa e nove gramas e vinte e um centigramas) de cocaína e 491,50g (quatrocentos e noventa e um gramas e cinquenta centigramas) de maconha], justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC; AgRg no RHC 142.118/PE; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. (STJ, AgRg no HC 643.896/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A substituição da custódia cautelar por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Sopesado a idade do filho da paciente, a primariedade, o endereço certo e a menoridade relativa, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito,
“por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1º)”
(STJ, AgRg no HC 582.246
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003843-07.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DRA. BRENDA FERREIRA BARBOSA

PACIENTE(S): CAMILA MELO RIBEIRO

RELATÓRIO.

Habeas Corpus
impetrado em favor de CAMILA MELO RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE nº 1001015-29.2022.8.11.0003), que indeferiu a concessão de prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a paciente
“é primária e portadora de bons antecedentes, bem como possui residência fixa onde reside com sua família”
; 2) “
é mãe de três filhos menores”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para converter a custódia em domiciliar (ID 120255497), com documentos (ID 120255498/ ID 120271950).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar (ID 121631980).

O Juízo Singular prestou informações (ID 121692993).

A i.

13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus” – tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, v e vi, ambos da lei 11.343/06). Pretendida conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ao argumento que a paciente é mãe de três filhos menores, primária e portadora de bons antecedentes, bem como possui residência fixa onde reside com sua família. Acolhimento. Na espécie, a paciente possui três filhos menores, de 01, 02 e 04 anos de idade. Ademais, o caso dos autos não se amolda às exceções legais previstas nos incisos do artigo 318-a do estatuto processual penal, pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa e tampouco o delito foi cometido contra os filhos. Igualmente, não se evidencia que se trate de situação excepcional que, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, justificasse o indeferimento do benefício, uma vez que, não obstante a gravidade concreta do crime e as evidências de que a paciente está envolvida no tráfico de drogas, merecem destaque a primariedade, os bons antecedentes, a menoridade relativa e o fato de que ela não era alvo das investigações policiais. Dessa forma, a paciente preenche os requisitos dos artigos 318, incisos III e V, e 318-a, caput, ambos do código de processo penal, em observância ao acórdão do supremo tribunal federal que concedeu a ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP). Liminar que deve ser confirmada. Concessão da ordem.”
(Alexandre de Matos Guedes, promotor de Justiça em substituição – ID 122201968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar nos seguintes termos:

“A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos [2.099,21kg (dois quilos, noventa e nove gramas e vinte e um centigramas) de cocaína e 491,50g (quatrocentos e noventa e um gramas e cinquenta centigramas) de maconha], justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC; AgRg no RHC 142.118/PE).

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (TJMT, Enunciado Criminal 25).”

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e família constituída] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. (STJ, AgRg no HC 643.896/SP)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia que seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a conduta de “mula” atribuída à paciente e o transporte interestadual de drogas. (STJ, RHC nº 55.655/SE)”.

Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

No que tange à prisão domiciliar, a paciente a paciente comprovou ser mãe de Ângelo Miguel Ribeiro Cruz de 1 (um) ano de idade, Enzo Gabriel Ribeiro Cruz, de 4 (quatro) anos de idade e Inacio Felype Ribeiro Cruz, de 2 (dois) anos de idade (ID 120255498).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Além disso, a paciente transportou a droga, aparentemente, como “mula” pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme extrai-se do seu interrogatório na fase policial (PJE nº 1002000-95.2022.8.11.0003, tem 19 (dezenove) anos e é primária (http://siap.tjmt.jus.br e https://www.tjgo.jus.br/), de modo que se vislumbra possível caracterização de tráfico privilegiado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade, em tese (TJMT, HC N.U 1010628-24.2018.811.0000 - 13.11.2018).

No caso, sopesada a idade dos filhos da paciente, a primariedade, o endereço certo [rua 16, quadra 79, lote 9, bairro Promissão, na cidade de Rio Verde/GO] e a menoridade relativa, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1º)” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021).

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [rua 16, quadra 79, lote 9, bairro Promissão, na cidade de Rio Verde/GO] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022